Tribunal: TCU
Processo: 020.401/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9859/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.401/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Chagas de Lima Souza (XXX.811.257-XX); Claudete Chagas de Lima (XXX.757.177-XX); Helem de Oliveira da Silva Camillo (XXX.296.677-XX); Ione Varela Damasceno Martins Ribeiro (XXX.276.097-XX); João Paulo Julião Schroeter (XXX.764.287-XX); Luzia Quintella Motta (XXX.908.727-XX); Márcia Valéria Freitas da Silva (XXX.964.387-XX); Maria de Jesus Carvalho Silva (XXX.208.723-XX); Mariana da Conceição Gomes Chagas de Lima (XXX.806.477-XX); Mônica dos Santos Fischer Doti (XXX.030.548-XX); Rachel Emília da Silva Damasceno (XXX.821.347-XX); Rita de Cássia dos Santos Fischer (XXX.961.667-XX); Solange de Miranda Fischer (XXX.397.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.